Tribunal: TJSP
Processo: 1017408-41.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência - Julgamento antecipado da lide, sem realização de prova testemunhal - Admissibilidade – Questão de fato e de direito que se encontra suficientemente comprovada nos autos - Inteligência dos arts. 355, I e 370, ambos do NCPC.

APELAÇÃO – Ação anulatória de ato administrativo – Médica – Município de São José dos Campos – Aplicação da penalidade de

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência - Julgamento antecipado da lide, sem realização de prova testemunhal - Admissibilidade – Questão de fato e de direito que se encontra suficientemente comprovada nos autos - Inteligência dos arts. 355, I e 370, ambos do NCPC.

APELAÇÃO – Ação anulatória de ato administrativo – Médica – Município de São José dos Campos – Aplicação da penalidade de demissão por abandono de cargo e conduta desidiosa – Pedido de anulação do ato administrativo, com a reintegração no cargo público – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Desligamento que se deu após a conclusão de regular procedimento administrativo, que respeitou o contraditório e a ampla defesa – Penalidade aplicada com fundamento no art. 107, inc. III c.c. art. 111, incs. II e XIII, por infração aos arts. 97, incs. II, III, IX e X, e 98, inc. XIV, com enquadramento na conduta prevista no art. 117, todos da LCM no. 56/92 – Comissão processante devidamente composta – Inteligência do art. 127, da LCM no. 56/92 – Autonomia administrativa do Município (art. 30, I, da CF) – Irrelevância, para o Direito Administrativo, o fato do termo circunstanciado ter sido arquivado na esfera criminal - Independência entre as instâncias administrativa e penal - Inocorrência de ilegalidades ou de abuso de poder – Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000967351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1017408-41.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante CLAUDIA BEATRIZ PENTEADO DE ARAUJO GUBERMAN, é
apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram
provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. V.U. Sustentou oralmente o
Dr. João Pereira Matias.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS
E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
SILVIA MEIRELLES
RELATORA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n. 1017408-41.2019.8.26.0577*
Apelante:
CLÁUDIA
BEATRIZ
PENTEADO
DE
ARAÚJO
GUBERMAN
Apelada: MUNICIPALIDADE DE SÃO JOSE DOS CAMPOS
Comarca: SÃO JOSE DOS CAMPOS
Juiz sentenciante: DR. SÍLVIO JOSÉ PINHEIRO DOS SANTOS
Voto: 15.910 K*
CERCEAMENTO DE DEFESA
Inocorrência -
Julgamento antecipado da lide, sem realização de
prova testemunhal - Admissibilidade Questão de
fato e de direito que se encontra suficientemente
comprovada nos autos - Inteligência dos arts. 355, I
e 370, ambos do NCPC.
APELAÇÃO

Ação
anulatória
de
ato
administrativo
Médica
Município de São José
dos Campos
Aplicação da penalidade de
demissão por abandono de cargo e conduta
desidiosa

Pedido
de
anulação
do
ato
administrativo, com a reintegração no cargo
público
Sentença de improcedência
Pretensão
de reforma Impossibilidade
Desligamento que
se deu após a conclusão de regular procedimento
administrativo, que respeitou o contraditório e a
ampla
defesa

Penalidade
aplicada
com
fundamento no art. 107, inc. III c.c. art. 111, incs. II
e XIII, por infração aos arts. 97, incs. II, III, IX e X,
e 98, inc. XIV, com enquadramento na conduta
prevista no art. 117, todos da LCM no. 56/92

Comissão processante devidamente composta

Inteligência do art. 127, da LCM no. 56/92

Autonomia administrativa do Município (art. 30, I,
da
CF)

Irrelevância,
para
o
Direito
Administrativo, o fato do termo circunstanciado ter
sido arquivado na esfera criminal - Independência
entre as instâncias administrativa e penal -
Inocorrência de ilegalidades ou de abuso de poder
Sentença mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
CLÁUDIA BEATRIZ PENTEADO DE ARAÚJO GUBERMAN, em
face da r. sentença de fls. 933/939 (com embargos de declaração
rejeitados a fls. 952), que julgou improcedente a ação anulatória
proposta em face da MUNICIPALIDADE DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS, pretendida para fins de anular o ato administrativo que
culminou com a aplicação da penalidade de sua demissão, reintegrando-
a ao seu cargo, com o pagamento dos valores que deixou de perceber,
devidamente corrigidos. Houve a condenação da vencida ao pagamento
das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados
em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
Irresignada, apelou a vencida (fls. 955/972),
pleiteando a concessão da justiça gratuita e, arguindo, preliminarmente,
a nulidade da r. sentença, ante o cerceamento de defesa ocorrido, uma
vez que o feito foi julgado sem a oitiva das testemunhas que arrolou. No
mérito, em suma, reiterou os argumentos trazidos em sua inicial,
rogando pela reforma integral da r. sentença.
Contrarrazões a fls. 994/1.005.
O pedido de justiça gratuita foi indeferido (fls.
1.009/1.011), intimando-se a apelante para que comprovasse o
recolhimento do preparo, o que foi cumprido a fls. 1.014/1.016.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
da r. sentença que julgou improcedente a ação pretendida para fins de
anular o ato administrativo que culminou com a aplicação da penalidade
de demissão à autora, ora apelante, reintegrando-a ao seu cargo de
médica, junto à Municipalidade de São José dos Campos, com o
pagamento dos valores que deixou de perceber, devidamente corrigidos.
Primeiramente, afasto a preliminar de cerceamento
de defesa.
O art. 355, inciso I, do novo Código de Processo
Civil, dispõe que a lide será julgada antecipadamente quando a questão
não necessitar de produção de prova em audiência.
O instituto é idêntico ao que era regulado pelo artigo
330, inciso I, o qual, segundo Theotônio Negrão, em “Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor”, 42a ed., Saraiva, 2010,
ao comentar o referido artigo legal, assim dispôs nos itens 1 e 2b:
“Presentes as condições que ensejam o julgamento
antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera
faculdade, assim proceder (STJ-4a T., REsp 2.832, Min.
Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.90, DJU 17.9.90). No mesmo
sentido: RSTJ 102/500, RT 782/302.
Constantes dos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre
cerceamento
de
defesa
se
julgada
antecipadamente a controvérsia (STJ-4a T., Ag 14.952,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, DJU 3.2.92)”.
Outrossim, Tereza Arruda Alvim Wambier e outros,
em sua a obra “Primeiros comentários ao Novo Código de Processo
Civil artigo por artigo”, assim esclarece:
“(...) A redação do art. 355 e seus incisos não difere
substancialmente daquela do art. 330 do CPC/1973,
evidenciando-se que a razão de ser do julgamento
antecipado do mérito continua sendo a mesma: a
desnecessidade de produzir prova, seja porque a lide
envolve preponderantemente questão de direito (...) ou
porque, embora seu foco esteja na questão de fato, já
exista nos autos elementos suficientes para o juiz formar o
seu convencimento.” (Teresa Arruda Alvim Wambier,
Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva
Ribeiro e Rogerio Licastro Torres de Mello, Ed. Revista
dos Tribunais, Ed. 2015, p. 618).
O art. 370, do novo Código de Processo Civil prevê
que: “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar
as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz
indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou
meramente protelatórias.”
Destarte, sendo o juiz o destinatário da prova, a
dispensa de sua produção incumbia ao prudente critério do julgador e,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
tendo este entendido que a matéria posta em julgamento estava apta ao
seu conhecimento imediato, não há que se falar em cerceamento de
defesa.
Aliás, esta Egrégia Sexta Câmara já decidiu:
“CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência -
Julgamento antecipado à luz do artigo 330, I, do CPC - O
juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir sobre a
necessidade de sua produção (art. 130 do CPC) -
Preliminar
rejeitada”
(Apelação
no
0001456-81.2005.8.26.0075. Des. Rel. Reinaldo Miluzzi.
DJul. 03/12/2012).
E este é o caso dos autos, eis que a ação já estava
madura para o juízo a quo proferir a sua sentença.
No caso, a questão tratada nos autos se encontra
suficientemente comprovada pela farta documentação juntada pelas
partes, razão pela qual era totalmente despicienda a realização da prova
testemunhal pretendida, a qual não teria o condão de modificar em nada
a questão posta em julgamento.
Logo, conclui-se que não houve o cerceamento de
defesa, ficando afastada a preliminar.
Quanto ao mérito, a r. sentença merece ser mantida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos.
O controle administrativo é aquele exercido pelo
Executivo e os órgãos da administração dos demais poderes que as
exercem sobre suas próprias atividades, a fim de mantê-las dentro da lei,
conforme as necessidades do serviço.
Cuida-se de um controle de legalidade e de mérito,
bem como de um controle interno realizado pelo órgão responsável pela
atividade controlada, no âmbito da própria Administração.
O processo administrativo disciplinar ou "inquérito
administrativo", é um meio de apuração e punição de faltas graves dos
servidores públicos e demais pessoas sujeitas ao regime funcional.
Baseia-se na supremacia especial que o Estado
mantém sobre todos aqueles que se vinculam aos seus serviços ou
atividades, submetendo-se a sua disciplina.
Segundo os ensinamentos do Professor Hely Lopes
Meirellles, poder “disciplinar é a faculdade de punir internamente as
infrações funcionais dos servidores e demais pessoas sujeitas à
disciplina dos órgãos e serviços da Administração. É uma supremacia
especial que o Estado exerce sobre todos aqueles que se vinculam à
Administração por relações de qualquer natureza, subordinando-se às
normas de funcionamento do serviço ou do estabelecimento que passam
a integrar definitiva ou transitoriamente”. (in “Direito Administrativo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Brasileiro”, 39a Ed, ano 2.013, pg. 132)
Ele sempre se faz necessário para a imposição de
qualquer penalidade ao funcionário estável.
Este procedimento deve ser julgado pela autoridade
competente, com decisão fundamentada, não se admitindo a aplicação
de pena sem justificativa, momento em que cabe ao Judiciário fazer o
controle da legalidade.
O controle realizado pelo Poder Judiciário,
normalmente, é um controle subsequente ou corretivo, feito a
posteriori, já que se efetiva após a conclusão do ato controlado, para
corrigir-lhe eventuais defeitos.
Por isso, o controle judicial dos atos administrativos
em geral, é limitado ao controle da legalidade, sendo vedado o
pronunciamento sobre o mérito administrativo.
Assim, todo ato administrativo, para ser legítimo e
operante, deve respeitar o princípio da legalidade, já que, caso contrário,
torna-se viciado, podendo ser anulado.
A legalidade se encontra no respeito ao "due
process of law", mesmo em se tratando de procedimento administrativo.
O art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
assegura o direito à ampla defesa aos acusados em geral, não
distinguindo se na esfera administrativa ou não. Assim, prevalece o
princípio da ampla defesa também nos procedimentos administrativos.
No caso, após detida análise da farta documentação
juntada aos autos pelas partes, não se verificou nenhuma nulidade que
maculasse o referido procedimento, eis que foi garantido à apelante o
direito à ampla defesa e ao contraditório, sendo que dos atos
administrativos foi dada a devida publicidade e a penalidade foi
aplicada de forma fundamentada na lei, sendo respeitado o princípio da
legalidade, não incumbindo ao Judiciário adentrar no mérito
administrativo a fim de rever a penalidade imposta.
Conforme se vê do Termo de Decisão juntado a fls.
349/350, que culminou com a expedição da Portaria no. 170/2019 (fls.
356), a penalidade de demissão da apelante fundamentou-se nos artigos
107, inc. III c.c. art. 111, inc. II e XIII, por infração aos arts. 97, inc. II,
III, IX e X, e 98, inc. XIV, com enquadramento na conduta prevista no
art. 117, todos da LCM no. 56/92 (Estatuto dos Servidores Públicos de
São José dos Campos), que assim dispõem in verbis:
“Art. 97 São deveres do servidor:
(...)
II - ser leal às instituições a que servir;
III - observar as normas legais e regulamentares, bem
como os prazos a que esteja obrigado;
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
IX - manter conduta compatível com a moralidade
administrativa;
X - ser assíduo e pontual ao serviço;
(...)
Art. 98 Ao servidor é proibido:
(...)
XIV - proceder de forma desidiosa;
(...)
Art. 107 São penalidades disciplinares:
(...)
III - demissão;
(...)
Art. 111 A demissão será aplicada nos seguintes casos:
(...)
II - abandono de cargo ou função;
(...)
XIII - transgressão dos incisos IX a XVI do artigo 98.
(...)
Art. 117 Configura abandono de cargo ou função a
ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 30
(trinta) dias consecutivos.” (fls. 402/406).
Portanto, conforme se vê, a penalidade restou
devidamente fundamentada na legislação municipal, após a regular
conclusão do Processo Administrativo Disciplinar.
Frise-se que, diferentemente do que alega a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
apelante, de fato pode-se verificar a sua desídia em relação às
insistentes tentativas de contato realizadas pela Municipalidade, a fim
de dar prosseguimento ao seu pedido de licença sem vencimentos,
protocolado em 12/01/18 (fls. 43/49).
Da análise do procedimento, verifica-se que a fls.
73, tem-se um e-mail enviado à apelante, em 10.03.2018, informando-a
da necessidade de sua avaliação por médico do trabalho, para dar
prosseguimento a sua solicitação, bem como já se observa a informação
de que as tentativas de contato telefônico eram infrutíferas.
Em 16.03.2018, novamente foi encaminhado novo e-
mail à apelante, solicitando seu retorno para que fosse possível o
agendamento da referida avaliação, e, mais uma vez, se observa a
ressalva quanto as tentativas frustradas de contato telefônico (fls. 75).
Já em 22.03.18, a irmã da apelante encaminhou um
e-mail com informações sobre os cuidados especiais adotados em
relação ao seu pai, que se encontrava em tratamento médico após sofrer
um AVC, demandando a presença da apelante no Rio de Janeiro (fls.
77/80).
Contudo, conforme se vê, o e-mail foi encaminhado
de forma incompleta e sem os documentos requeridos (fls. 81), sendo
que, somente em 28.03.18, verificou-se o cumprimento efetivo do
solicitado (fls. 89/104).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Em seguida, novo contato foi realizado com a
apelante, através de e-mail enviado em 10.04.18, informando o
recebimento dos documentos, bem como reiterando a necessidade de
sua presença para a realização da já referida avaliação médica (fls. 105).
Em resposta, a apelante solicitou o agendamento
para o dia 16.04.18, no período da manhã, o que restou impossibilitado,
nos termos do documento de fls. 107, que disponibilizou dois horários
no dia 18.04.18, deixando-os à escolha da apelante.
De fato, não se sabe se a confirmação do
agendamento se deu através de e-mail, visto que não consta nos autos a
continuação da referida conversa. Todavia, verifica-se através do
documento de fls. 109, que a avaliação médica foi agendada para o dia
18.04.18, às 10h30, porém a apelante não compareceu.
Frise-se que a apelante não impugnou tal
informação.
Diante de tais fatos, o requerimento da apelante foi
arquivado e a análise do caso foi encaminhada para a Junta de
Procedimentos Disciplinares (fls. 115), desencadeando na instauração
do Processo Administrativo Disciplinar no. 43.517/2018, para averiguar
a caracterização do abandono de cargo (fls. 114/356).
Destaque-se que o referido procedimento propiciou
à apelante o contraditório e a ampla defesa, sendo ela intimada de todos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
os atos processuais, observando-se que apresentou defesa prévia (fls.
196/204), foi interrogada (fls. 299/301) e apresentou alegações finais
(fls. 323/324), através de advogada constituída nos autos.
Ressalte-se que a Municipalidade sempre atendeu
aos pedidos da apelante, conforme se vê dos deferimentos de dilação de
prazo, tanto para apresentar defesa prévia (fls. 194), como para seu
interrogatório (289/295).
Portanto, diferentemente do que alega, foi a
Municipalidade quem sempre (e insistentemente) tentou contato e foi
maleável quanto aos prazos e dificuldades alegadas pela apelante, a fim
de dar prosseguimento ao seu requerimento de licença sem
vencimentos, bem como em sua defesa no PAD, permitindo-lhe todos
os meios de defesa e oportunidades de esclarecimento de sua situação,
contudo, sem êxito.
Ademais, há que se ressaltar, como já bem
observou o juízo a quo, que a apelante, no mesmo período dos fatos
aqui narrados, exerceu suas atividades regularmente no cargo de médica
junto à Municipalidade de Guarulhos, sem apresentar inassiduidade,
conforme se vê dos documentos de fls. 124/130.
Em que pese prestar serviços apenas em dois dias
da semana naquele Município, tal fato só reforça a sua desídia em
resolver sua situação pendente com a apelada, visto que, não se
olvidando da instabilidade em sua vida pessoal, ante a doença que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
acometeu seu pai, tinha a disponibilidade de se dividir entre o Rio de
Janeiro e a cidade de Guarulhos semanalmente, mas não compareceu à
avaliação médica agendada, com esforço, pela apelada.
Ressalte-se, ainda, que não se vislumbra qualquer
ilegalidade quanto à composição da comissão de processamento, visto
que os membros são servidores estáveis, com formação em nível
superior, que foram devidamente designados pela autoridade
competente (fls. 183/184 e 632/641), obedecendo, assim, estritamente
aos requisitos legais previstos no art. 127, da LCM no. 56/92, que assim
dispõe in verbis:
“Art. 127 O processo disciplinar será conduzido por
comissão composta de 3 (três) servidores estáveis
designados pela autoridade competente, que indicará,
dentre eles, o seu presidente.
§ 1o A comissão terá como secretário servidor designado
pelo presidente, podendo a indicação recair em um dos
seus membros.
§ 2o Não poderá participar da comissão de sindicância ou
de inquérito, cônjuge, companheiro ou parente do
acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral,
até o terceiro grau.”
Neste aspecto, importante se consignar que o art.
30, inciso I, da Constituição Federal, estabelece o princípio da
autonomia municipal para fins de cuidar de assuntos de interesse local.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Daí porque, como observa Hely Lopes Meirelles, a
competência para organizar o funcionalismo municipal é do Município,
a qual é um consectário da autonomia administrativa de que dispõe, na
forma da supra citada regra constitucional, devendo este apenas ater-se
às regras constitucionais atinentes a todo o funcionalismo público em
geral, dispostas nos arts. 37 a 41, da Magna Carta (in “Direito
Municipal Brasileiro”, Ed. Malheiros, 6a. edição, 1993, p. 435).
Assim, estando a norma municipal em consonância
com as disposições constitucionais, tem plena eficácia e vigência, não
há que se falar na aplicação da Lei no. 8.112/90, como pretende a
apelante.
Por fim, há que se frisar que o fato do termo
circunstanciado (fls. 920/922) ter sido arquivado na esfera criminal em
nada interfere na apuração e na decisão administrativa.
As instâncias cível, criminal e administrativa são
autônomas entre si, apenas ocorrendo a vinculação quando haja
sentença criminal condenatória ou absolutória por comprovação de não-
autoria, ou de inexistência do fato criminoso, aplicando-se ao caso as
excludentes de ilicitude ou as excludentes da culpabilidade, nos termos
do que estabelecem os arts. 188, inciso I e 935, do Código Civil de
2002, 91, inciso I, do Código Penal c.c. arts. 63, 64, 65 e 66, do Código
de Processo Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Isto decorre do fato de que, pautando-se o juízo
criminal na verdade real, e não formal (tal como no cível), quando
ocorre a condenação ou absolvição naquela esfera, se tem absoluta
certeza de que o agente realmente praticou o crime, ou se o praticou, o
fez em legítima defesa, estado de necessidade ou estrito cumprimento
do dever legal, o que não constitui ato ilícito, ou se este existiu, não foi
o autor quem o praticou, não mais se permitindo a discussão da questão
seja na esfera cível, seja na administrativa.
No dizer de Fernando da Costa Tourinho Filho, tais
regras legais, na verdade, evitam contradições de julgamento, as quais,
se existentes, teriam funestas conseqüências em nossa ordem jurídica,
arrematando, com a citação de Clóvis Bevilacqua que: “Não existiria
ordem jurídica possível se se admitisse tal discrepância nos
julgamentos”. (in “Processo Penal, 2o, Vol., Ed. Saraiva, 9a. edição,
1986, pp. 16/17).
No caso, despicienda a alegação, posto que tal fato
não faz coisa julgada na esfera cível e nem administrativa, e muito
menos autoriza a modificação da decisão administrativa, que se pautou
nos princípios da legalidade, garantindo a ampla defesa e o
contraditório à apelante, ao aplicar a penalidade ora guerreada.
Assim, não se verifica qualquer ilegalidade ou
abuso de poder emanado pelos agentes da Municipalidade, para o fim
de se anular o ato administrativo que culminou com a aplicação da
penalidade de demissão à apelante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Portanto, por qualquer ângulo que se analise a
questão, era mesmo de rigor a improcedência da ação, merecendo ser
mantida a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante a fase recursal, majoro os honorários para
12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art.
85, § 11, do nCPC.
Ressalto, finalmente, que o presente acórdão
enfocou as matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando
claras as razões do decisum, e rebatendo todas as teses levantadas pelas
partes capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em
observação ao que dispõe o artigo 489, § 1o, do NCPC (STJ. EDcl no
MS 21.315-DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
suscitada, observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeita-se a
preliminar e, no mérito, nega-se provimento ao recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora